Tribunal: STF
Processo: Rcl 57711
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Altair Francisco da Silva, contra ato do juízo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Macatuba/SP, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “O Reclamante foi constituído por meio de procuração para representar na prática de atos privativos de advocacia seu constituinte Altair Francisco da Silva, nos autos nº. 1500016- 45.2023.8.26.0333, em trâmite na Vara Judicial da Cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, com isso, peticionou perante o referido órgão, requerendo Habilitação e Vista dos Autos, com intuito de regularização e pleitos, nos auto acima mencionado.



    (...)



    Conforme se observa no arbitrário decisum, o mesmo se realizou ao arrepio da Lei e da devida cooperação processual, sendo que no afã do indeferimento, o órgão ministerial violou a Súmula Vinculante nº 14, senão vejamos: 



    A petição apresentada pelo constituinte via reclamantes trouxe o único pedido de habilitação e vista nos autos virtuais. 



    Assim, ante a existência do ato ilegal impugnado, o Reclamante bate a porte desta esta Corte Constitucional para fazer valer seus direito e prerrogativas assegurados pelo verbete que possui força normativa sobre os órgãos do Poder Judiciário. ”



    Ao final, requer:



    “(i) seja concedida a medida liminar, a fim de assegurar ao Reclamante, o deferimento de sua habilitação e acessos aos elementos de provas, já documentados 1500016- 45.2023.8.26.0333, em trâmite na Vara Judicial de Macatuba, Estado de São Paulo, que envolve diretamente seu constituinte Altair Francisco da Silva, na qualidade de investigado e diz respeito ao exercício do direito de defesa, com direito de proceder apontamentos, examinar e extrair cópias digitais, na forma da Súmula Vinculante 14, do STF e Lei Federal nº. 8.906/94; 



    (ii) seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhece a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº. 14, cessando em definitivo o ato ilegal.”



    No dia 1º de fevereiro de 2023, indeferi a liminar requerida, determinei a emenda da inicial por ausência do valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. 



    A inicial foi emendada (e-Doc. 10), as informações solicitadas foram devidamente prestadas (e-Doc 18). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Aos 23 de janeiro de 2023 foi instaurado inquérito policial para apuração de supostos delitos de homicídio e de homicídio tentado, tendo como investigados o reclamante Alta* Francisco da Silva, e seus filhos Thais Fernanda Prado Silva e Victor Rafael Prado Silva (fls. 02/07) (Doe. 01). Na mesma oportunidade, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária dos investigados, buscas domiciliares e análise de conteúdo de telefone celular apreendido (fls. 57/6,). O Ministério Público se manifestou favoravelmente (tis 65/67) (Doc. 02).



    Em 24 de janeiro de  2023 o reclamante juntou instrumento procuratório e requereu sua habilitação nos autos (fls. 69/73) (Doc. 03).



    Em 25 de janeiro de 2023 foi proferida decisão nos autos que: a) decretou a prisão temporária do reclamante; b) indeferiu o pedido de prisão temporária dos investigados Thais e Victor; c) deferiu a realização de busca e apreensão domiciliar na residência do reclamante e em outros endereços; d) deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido em poder da vítima; e e) indeferiu o pedido de habilitação do reclamante, considerando a existência de diligências em andamento (fls. 74/88) (Doe. 04).



    Em 27 de janeiro de 2023 o reclamante reiterou o pedido de habilitação, informando que já haviam sido realizadas diligências em sua residência (fls. 97/99). O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido em 30 de janeiro de 2023 (fl. 103) (Doc. 05).



    Foi proferida decisão em 31 de janeiro de 2023 indeferindo o pedido de habilitação e vista dos autos, sendo consignado que embora tenha sido apontada a realização de busca e apreensão na residência do reclamante há nos autos diligências em andamento, ainda não documentadas, que, por sua própria natureza, exigem sigilo dos autos para garantir a efetividade das investigações, sob pena de comprometimento de sua finalidade (fl. 105) (Doc. 06).



    No dia 03 de fevereiro de 2023 o reclamante reiterou o pedido de habilitação nos autos (fls. 111/113), tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente (fl. 116) (Doc. 07).



    Foi solicitada a autoridade policial que informasse, no prazo de 24 horas, se as diligências contidas na decisão de fls. 74/88 foram cumpridas (fl. 118) (Doc. 08).



    A autoridade policial se manifestou informando que as referidas diligências foram cumpridas. Em decisão proferida em 10 de fevereiro de 2023 foi deferido o pedido de habilitação do patrono do reclamante nos autos (fls. 213), o que foi cumprido na mesma data (fls. 214/215) (Doc. 09).



    Os presentes autos de inquérito policial aguardam a continuidade das investigações.



    Por fim, encaminho a senha de acesso aos autos digitais (Doc. 10).



    Pondo-me à disposição para quaisquer outras informações e para a remessa das cópias dos demais documentos indicados nas presentes informações e/ou de outros documentos dos autos, manifesto a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que as diligências relacionadas a esta representação foram encerradas e que viabilizou o acesso ao conteúdo dos autos, portanto, franqueado o conhecimento e exame das respectivas peças processuais. 



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente